Tribunal: TJSP
Processo: 2189908-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional Securitária – Seguro Habitacional - Pretensão de cobertura securitária decorrentes de danos físicos apresentados pelo imóvel adquirido – Decisão que rejeitou o pedido de reconhecimento de litisconsórcio da Caixa Econômica Federal, a preliminar de ilegitimidade passiva "ad causam" para figurar no polo passivo da contenda,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional Securitária – Seguro Habitacional - Pretensão de cobertura securitária decorrentes de danos físicos apresentados pelo imóvel adquirido – Decisão que rejeitou o pedido de reconhecimento de litisconsórcio da Caixa Econômica Federal, a preliminar de ilegitimidade passiva "ad causam" para figurar no polo passivo da contenda, bem como o reconhecimento de competência da Justiça Federal para o julgamento do feito, rejeitou a denunciação da construtora à lide, além de rechaçar o pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão autoral no recebimento de indenização securitária. – Inconformismo da ré – Preliminar de ilegitimidade passiva "ad causam" afastada – Seguradora ré que está autorizada a atuar no Sistema Financeiro de Habitação – SFH, porquanto faz parte do "pool" de seguradoras que operam nesse mercado e, por isso, é parte legítima para figurar na lide – Ausência de comprovação da vinculação do contrato à apólice pública, como também a demonstração do comprometimento do Fundo de Compensação das Variações Salariais - FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA, que autorize a inclusão da CEF – Reconhecimento da competência da Justiça Estadual para o julgamento da ação - Prescrição da pretensão dos autores rejeitada por se tratar de contratos de seguro habitacional de imóveis financiados pelo Sistema Financeiro da Habitação, o torna impossível fixar o momento em que os danos se iniciaram, porque, de acordo com a sua própria natureza, eles ocorreram de forma progressiva e permanente, com avanço lento e gradual ao longo dos anos, o que, por si só, afasta a prescrição – Pedido de denunciação da construtora a lide que se revela descabido, pois, tratando-se de relação de consumo é incabível a denunciação a lide – Inteligência do art. 88, do C.D.C – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2189908-81.2019.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é agravante COMPANHIA
EXCELSIOR DE SEGUROS, é agravado CLAUDIO STECA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189908-81.2019.8.26.0000 -R
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2189908-81.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
AGRAVADO: CLAUDIO STECA
INTERESSADOS:
CELIO
CERVATTI,
AUGUSTO
FERREIRA
DA
SILVA,
APARECIDA MARIA SCARABELLO e APARECIDA FATIMA DEL BIANCHI
JUIZ: GUILHERME EDUARDO MENDES TARCIA E FAZZIO
VOTO No 21.298
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Ação
Ordinária
de
Responsabilidade Obrigacional Securitária Seguro Habitacional
- Pretensão de cobertura securitária decorrentes de danos físicos
apresentados pelo imóvel adquirido
Decisão que rejeitou o
pedido de reconhecimento de litisconsórcio da Caixa Econômica
Federal, a preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam” para
figurar no polo passivo da contenda, bem como o reconhecimento
de competência da Justiça Federal para o julgamento do feito,
rejeitou a denunciação da construtora à lide, além de rechaçar o
pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão autoral no
recebimento de indenização securitária. Inconformismo da ré
Preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam” afastada

Seguradora ré que está autorizada a atuar no Sistema Financeiro
de Habitação
SFH, porquanto faz parte do “pool” de
seguradoras que operam nesse mercado e, por isso, é parte
legítima para figurar na lide Ausência de comprovação da
vinculação do contrato à apólice pública, como também a
demonstração do comprometimento do Fundo de Compensação
das Variações Salariais - FCVS, com risco efetivo de exaurimento
da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da
Apólice
FESA, que autorize a inclusão da CEF

Reconhecimento da competência da Justiça Estadual para o
julgamento da ação - Prescrição da pretensão dos autores
rejeitada por se tratar de contratos de seguro habitacional de
imóveis financiados pelo Sistema Financeiro da Habitação, o
torna impossível fixar o momento em que os danos se iniciaram,
porque, de acordo com a sua própria natureza, eles ocorreram de
forma progressiva e permanente, com avanço lento e gradual ao
longo dos anos, o que, por si só, afasta a prescrição Pedido de
denunciação da construtora a lide que se revela descabido, pois,
tratando-se de relação de consumo é incabível a denunciação a
lide Inteligência do art. 88, do C.D.C Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189908-81.2019.8.26.0000 -R
3
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Jaú, em Ação Ordinária
de Responsabilidade Obrigacional Securitária proposta por CLAUDIO STECA, CELIO
CERVATTI,
AUGUSTO
FERREIRA
DA
SILVA,
APARECIDA
MARIA
SCARABELLO e APARECIDA FATIMA DEL BIANCHI contra COMPANHIA
EXCELSIOR DE SEGUROS, que rejeitou o pedido de reconhecimento de litisconsórcio
da Caixa Econômica Federal, a preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam” para
figurar no polo passivo da contenda, bem como o reconhecimento de competência da
Justiça Federal para o julgamento do feito, rejeitou a denunciação da construtora à lide,
além de rechaçar o pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão autoral no
recebimento de indenização securitária.
A ré pugna pela reforma da decisão agravada,
alegando, em síntese, que é parte ilegítima para figura no polo passivo da contenda, uma
vez que trata-se de sinistro decorrente de apólice pública, que assegurava o imóvel na
época da construção, alegando ser evidente o risco de impacto jurídico ou econômico no
FCVS ou suas subcontas, postulando pelo reconhecimento da imprescindibilidade da
intervenção da Caixa Econômica Federal, por ser a instituição gestora do FCVS, e a
consequente remessa dos autos à Justiça Federal. Aduz, também, que a CDHU deve ser
incluída no polo passivo da ação. Sustenta que a pretensão dos autores está prescrita por
incidência do prazo aludido no artigo 206, parágrafo 1o, II, do Código Civil..
O efeito suspensivo foi indeferido
O MM Juiz da causa prestou informações e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189908-81.2019.8.26.0000 -R
4
agravada apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Ao contrário do que se alega nas razões recursais, a
competência para o julgamento da ação ajuizada pela agravada é da Justiça Estadual.
Isto porque, a interveniência da Caixa Econômica
Federal somente se justifica em ações que envolvam contratos de seguro habitacional
relativos ao Sistema Financeiro da Habitação - SFH, mediante comprovação da vinculação
do contrato à apólice pública, como também a demonstração do comprometimento do
Fundo de Compensação das Variações Salariais - FCVS, com risco efetivo de exaurimento
da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA, o que
não se verificou nos autos.
Nesse sentido, colhe-se V. Acórdão desta 9a Câmara
de Direito Privado, da Relatoria do Desembargador GALDINO TOLEDO JÚNIOR, que
merece ser citado dada sua integral aplicação ao caso “sub judice” e por encerrar
verdadeira lição:
“Isto porque, a intervenção da Caixa Econômica Federal não se
justifica apenas com supedâneo na sua condição de gestora dos
recursos do Fundo de Compensação das Variações Salariais
(FVCS), cujos ativos são também utilizados para a cobertura
de eventuais déficits do seguro habitacional. É que para os
efeitos da demanda entre o segurado e a seguradora irrelevante
saber de onde poderão provir os recursos que garantirão o
pagamento da indenização devida por força do aventado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189908-81.2019.8.26.0000 -R
5
sinistro, pois a Caixa Econômica Federal, como gestora do
FCVS, jamais poderá ser chamada para responder diretamente
pelas consequências do litígio. Outrossim, não se pode olvidar
que a complementação dos recursos do FCVS somente ocorre
nos casos de déficit do sistema de seguro habitacional, razão
pela qual, se este não existir, desaparece o interesse jurídico da
Caixa Econômica Federal, afastando o cabimento da sua
intervenção nos autos.” (Agravo de Instrumento no 2044511-
98.2013.8.26.0000, j. 11.03.2014).
Por fim, consolidando a questão, tem-se o seguinte
julgado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SFH. SEGURO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL.
INTERESSE. INTERVENÇÃO. LIMITES E CONDIÇÕES.
INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. ART. 543-C DO
CPC.
1. Nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no
âmbito do Sistema Financeiro Habitacional - SFH, a Caixa
Econômica Federal - CEF - detém interesse jurídico para
ingressar na lide como assistente simples somente nos contratos
celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009 - período compreendido
entre as edições da Lei no 7.682/88 e da MP no 478/09 - e nas
hipóteses em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de
Compensação de Variações Salariais-FCVS (apólices públicas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189908-81.2019.8.26.0000 -R
6
ramo 66).
2. Ainda que compreendido no mencionado lapso temporal,
ausente a vinculação do contrato ao FCVS (apólices privadas,
ramo 68), a CEF carece de interesse jurídico a justificar sua
intervenção na lide.
3. O ingresso da CEF na lide somente será possível a partir do
momento em que a instituição financeira provar documentalmente o seu interesse jurídico, mediante
demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas
também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de
exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de
Sinistralidade da Apólice - FESA, colhendo o processo no
estado em que este se encontrar no instante em que houver a
efetiva comprovação desse interesse, sem anulação de nenhum
ato anterior.
4. Evidenciada desídia ou conveniência na demonstração tardia
do seu interesse jurídico de intervir na lide como assistente, não
poderá a CEF se beneficiar da faculdade prevista no art. 55, I,
do CPC.
5. Na hipótese específica dos autos, tendo o Tribunal Estadual
concluído pela ausência de vinculação dos contratos de seguro
ao FCVS, inexiste interesse jurídico da CEF para integrar a
lide.
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189908-81.2019.8.26.0000 -R
7
infringentes.” (EDcl nos EDcl no REsp 1091393/SC, 2a Seção,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 14.12.2012).
Da
mesma
forma,
afasta-se
a
arguição
de
ilegitimidade passiva, pois a seguradora ré está autorizada a atuar no Sistema Financeiro de
Habitação SFH, porquanto faz parte do “pool” de seguradoras que operam nesse
mercado, o que possibilita aos autores buscarem o ressarcimento em qualquer uma delas.
A propósito:
“O fato de não ter sido 'seguradora líder' no conjunto
habitacional Cohab Bauru, conforme notícia cópia de e-mail de
19.06.07 (fls. 408), é motivo insuficiente para afastá-la da
obrigação de indenizar, porque é inconteste que participa do
“pool” de empresas que atuam no aludido mercado securitário
e igualmente se mantém a ausência de comprovação quanto ao
período referente à propositura da ação (07.03.2008).
Acrescenta-se que nas “normas e rotinas aplicáveis à
Cobertura Compreensiva Especial” consta a Sul América Cia
Nacional de Seguros como uma das “seguradores líderes”,
prevendo no item 2.2 que “poderão os Financiadores escolher,
anualmente, a Seguradora de sua preferência, de acordo com a
seguinte sistemática: (...)” (fls. 122), pelo que a possibilidade de
tal rodízio não pode servir de óbice ao direito de ressarcimento,
resolvendo-se, assim, as líderes entre si administrativa ou
judicialmente, conforme o grau de responsabilidade que cada
uma assumiu. Nesse sentido precedente jurisprudencial desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189908-81.2019.8.26.0000 -R
8
Câmara que preconiza: “Nas hipóteses como a dos autos,
verifica-se a troca constante de seguradoras, o que configura
um 'pool' de entes responsáveis, possibilitando ao beneficiário
buscar o ressarcimento com qualquer um deles.” (Apelação no
388.553-4/9, Rel. Des. Oldemar Azevedo, j. 01.04.09).
No tocante à prescrição, o pleito recursal deve ser
rechaçado, na medida em que é impossível fixar o momento em que os danos se iniciaram,
porque, de acordo com a sua própria natureza, eles ocorreram de forma progressiva e
permanente, com avanço lento e gradual ao longo dos anos, o que, por si só, afasta a
prescrição.
Sobre a matéria, têm-se seguinte julgado prolatado
por esse Tribunal de Justiça:
“Quanto à alegada prescrição, é de anotar que a própria
natureza dos vícios apontados pelos agravados em sua petição
inicial,
por
sua
natureza,
reclama
a permanência
e
continuidade no tempo, uma vez que os danos somente se
verificam ao longo dos anos, por serem danos progressivos no
tempo e dependerem de aferição por pessoa tecnicamente
habilitada, sendo impossível apontar seu termo inicial. Assim,
os danos progressivos e permanentes fazem o termo inicial do
prazo prescricional ser postergado no tempo, o que afasta a
alegação
de
prescrição”
(Agravo
de
Instrumento
no
0073265-21.2012.8.26.0000,
Relatora.
Des.
CHRISTINE
SANTINI, j. 25.07.2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189908-81.2019.8.26.0000 -R
9
Por fim, sem razão, também, a agravante ao se
insurgir contra a decisão que rejeitou a denunciação da construtora a lide, pois, tratando-se
de relação de consumo é incabível a denunciação a lide, de acordo com o disposto no artigo
88, do Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado proferido por
esta Colenda 9a Câmara de Direito Privado:
“Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Vícios construtivos. Seguro habitacional. Decisão saneadora.
1.Ilegitimidade passiva. Descabimento do agravo. Rol taxativo
do art. 1.015, CPC. Ainda que assim não fosse, não há evidente
ilegitimidade de partes no presente caso. Legitimidade em sede
liminar é aferida in status assertionis. 2. Denunciação à lide.
Construtora e CDHU. Impossibilidade. Relação de consumo.
Inteligência do art. 88, CDC. Eventual direito de regresso
objeto de ação própria. Ampliação dos limites objetivo e
subjetivo da demanda acarretaria retardo da prestação
jurisdicional. Agravo parcialmente conhecido e, na parte
conhecida,
não
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2177919-49.2017.8.26.0000,
Relator
EDSON
LUIZ
DE
QUEIROZ, J. 15.08.2018).
Ademais, não se pode deixar de observar que a
pretensão inicial diz respeito ao recebimento de indenização securitária decorrente do
contrato de seguro firmado entre as partes, no qual a construtora não assumiu qualquer
direito ou obrigação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189908-81.2019.8.26.0000 -R
10
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator